Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EM DESFAVOR DE O. A. S., JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que o réu é pai da infante, retificar o nome da menor e fixar a obrigação de prestar alimentos no valor equivalente a 60% do salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, os quais são devidos desde a data da citação. O réu foi condenado no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00, indeferida a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliação do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade para a manutenção ou majoração do quantum alimentar fixado na sentença; (ii) avaliar se o réu incorreu em litigância de má-fé; (iii) avaliar se o réu preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar é lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade; a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. Por isso, é salutar a harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 3.1. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.
4. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando com 3 anos de idade. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades essenciais a uma vida digna, na medida, sempre, das possibilidades do alimentante. 4.1. Os gastos detalhados na inicial se referem tão somente ao mínimo existencial, devendo o valor ser considerado como patamar mínimo para o arbitramento dos alimentos, mas não como limitador da verba alimentícia. 4.2. No concernente à possibilidade do alimentante, foi determinada nos autos a quebra do sigilo fiscal e bancário a qual comprovou a existência de várias fontes de renda. 4.3. Não se olvida que o requerido paga pensão alimentícia no importe de 8% dos seus rendimentos para 2 dos seus sete filhos. 4.4. Por sua vez, a genitora não trabalha em razão dos cuidados dispensados ao filho mais velho do casal, portador de transtorno de espectro autista.
5. Com efeito, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva. 5.1. Portanto, cabível a majoração dos alimentos nos termos postulados pelo apelante, pois o valor requerido, no importe total de um salário-mínimo, melhor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O Ministério Público pugna pela condenação por litigância de má-fé. 6.1. A litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese verificada no caso em tela. 6.2. É possível vislumbrar a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC, uma vez que o apelado deliberadamente declarou renda muito abaixo da qual recebe para tentar se esquivar de sua responsabilidade alimentar, trazendo informações inverídicas nos autos. No presente caso, a malícia da parte ré configura-se de forma manifesta, pois altera a verdade dos fatos (inciso II do artigo 80 do CPC), em prol da sensibilização deste juízo a seu favor. 6.3. Ademais, sua conduta é, para se dizer o mínimo, reprovável, e não pode passar impune, porquanto o processo deve sempre ser utilizado como instrumento para fins lícitos, cabendo ao juiz reprimir com rigor atos que desvirtuem tal finalidade. 6.4. Nesse sentido, deve ser aplicado ao requerido a multa por litigância de má-fé em 4% do valor da causa atualizado (R$ 9.108,00), em favor da parte autora, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil.
7. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 7.1. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante, eis que comprovadas variadas movimentações financeiras em contas de sua titularidade. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, posto que não trouxe elementos capazes de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo o seu sustento ou de sua família. 7.2. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela estarem ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso do réu, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor provida. Apelo do réu improvido.
Teses de julgamento: (i) “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”; (ii) “A litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa”; (iii) O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703. Artigos 80, 81 e 98 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07024983820238070006, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024; 07320102120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023; 07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022; 20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015; TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017.